Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706143-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) EMBARGANTE: PAULO ALEXANDRE BAPTISTA FERREIRA ALBERTO EMBARGADO: ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA, FRANCILENE NORONHA DE SOUSA, KATIA ABRAO PIMENTA, FABIO ABRAO, JOSE ADIB ABRAO PIMENTA, MARIA TERESA CARDOSO ABRAO REU: BRAULIO GUTIERREZ PIMENTA, REINALDO GUTIERREZ PIMENTA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por PAULO ALEXANDRE BAPTISTA FERREIRA ALBERTO em desfavor de ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA, FRANCILENE NORONHA DE SOUSA, KATIA ABRÃO PIMENTA, FABIO ABRÃO, ESPÓLIO DE JOSE ADIB ABRÃO PIMENTA e MARIA TERESA CARDOSO ABRÃO, com o objetivo de desconstituir a sentença (ID 50053200) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação de usucapião no 2010.06.1.011758-7 (PJe no 0011553-11.2010.8.07.0006), de forma a suspender o cumprimento de sentença nos mesmos autos. Intimado para promover a citação da ré Katia Abrão Sereno Pimenta (ID 49487743), o autor requereu: a) que os herdeiros de José Adib sejam excluídos do polo passivo dessa ação, visto que ele era apenas o procurador substabelecido por Kátia (ID 49773714); b) a citação de Kátia por meio de aplicativo de mensagens e busca de novos endereços através dos sistemas disponíveis por este juízo (RENAJUD, SISBAJUD, SIEL, RECEITA FEDERAL, INFOSEG) (ID 50054926); e c) a rejeição das preliminares suscitadas nas contestações (ID 50645284). Diante do falecimento do réu José Adib Abrão Pimenta, o Ministério Público requer a suspensão do processo, bem como a intimação do autor para que, nos termos do art. 313, § 2o, inciso I, do CPC, promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros (ID 50884522). Decido. INDEFIRO o requerimento de ID 49773714, visto que o falecido José Adib Abrão Pimenta foi parte na Ação de Oposição (proc. no 0008091-36.2016.8.07.0006), portanto, tem interesse no presente feito, por isso seus herdeiros devem ser intimados a respeito desta Ação Rescisória. Em face da certidão de óbito de ID 45831907, DEFIRO o requerimento para suspender o processo, bem como para que conste na autuação como requerido o espólio de José Adib Abrão Pimenta, representado pelo inventariante ou por todos os herdeiros, caso não tenha sido ajuizado inventário. Citem-se Katia Abrão Sereno Pimenta pelo telefone/WhatsApp (61- 99838-1919) e os herdeiros do falecido réu José Adib Abrão Pimenta, JEAN LEONARDO GOMES SANTOS (Quadra 02, Conjunto F, casa 34, Condomínio Fazendinha, Itapoã, Brasília/DF, CEP 71.596-238) e LUCAS MENDONÇA PIMENTA, menor impúbere, representando por sua genitora ANDREZA VIEIRA DE MENDONÇA (SGAS 910, Conjunto B, Bloco. I, Sala. 02, Brasília/DF, CEP: 70.390-100), qualificados no ID 50884522, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Após, efetuadas as citações e escoados os prazos para manifestação, vista à Procuradoria de Justiça para que se manifeste, especialmente sobre as preliminares das contestações (ID 34956928 e 47274220), tendo em vista a existência de interesse de incapaz. Em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator